Tribunal: STJ
Processo: 0225017-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012830 - ES (2025/0225017-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES037546
AGRAVANTE
: THIAGO NASCIMENTO SANTOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I,
, DA CF.
E
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois há fundamentação
idônea apta a justificar a não incidência da minorante
do tráfico privilegiado, qual seja, o histórico infracional
do agravante, totalizando 18 registros, a quem foram
aplicadas sucessivas medidas socioeducativas de
semiliberdade em razão da prática de atos infracionais
equiparados ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50849035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f2bd5572-774b-43aa-98b5-c8d59069bbed

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f2bd5572-774b-43aa-98b5-c8d59069bbed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012830 - ES (2025/0225017-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES037546
AGRAVANTE
: THIAGO NASCIMENTO SANTOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I,
, DA CF.
E
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois há fundamentação
idônea apta a justificar a não incidência da minorante
do tráfico privilegiado, qual seja, o histórico infracional
do agravante, totalizando 18 registros, a quem foram
aplicadas sucessivas medidas socioeducativas de
semiliberdade em razão da prática de atos infracionais
equiparados ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO NASCIMENTO
DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu liminarmente o
(fls.
habeas corpus
80-81).
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que se deve conhecer do
e se conceder a ordem para que seja aplicada a benesse do art.
habeas corpus
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu favor, uma vez que a negativa se
fundamentou exclusivamente em atos infracionais aos quais ele respondeu,
circunstância que não pode prevalecer.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem (fls. 84-87).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
já ocorreu o trânsito em julgado na Corte de origem.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a Corte de origem concluiu pela
inaplicabilidade da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 nos
seguintes termos (fl. 23):
Portanto, a regra excepcional do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que
inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das
vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que,
comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.
Registro, ainda, que são
os requisitos previstos no
cumulativos
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quero dizer, para que o réu
seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher
todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem
participar de organização criminosa.
Em sentença, conforme visto, o magistrado
afastou a
a quo
aplicação do trágico privilegiado, em decorrência de o acusado
ter respondido a 18 (dezoito) atos infracionais.
No que se refere ao reconhecimento do ato infracional análogo
ao crime de tráfico de drogas, sabe-se que “o histórico
infracional pode ser considerado para afastar a minorante
prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de
fundamentação
idônea
que
aponte
a
existência
de
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade
de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem
como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime
. (EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria,
em apuração”
relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
8/9/2021
4/10/2021
Dessa forma, diante dos atos infracionais registrados em
desfavor do acusado, não se mostra viável o reconhecimento do
tráfico privilegiado.
Tendo em vista o fundamento apresentado pelas instâncias ordinárias,
qual seja, a vida pregressa que indica a habitualidade delitiva – "em decorrência
de o acusado ter respondido a
", inviável a
18 (dezoito) atos infracionais
aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Assim, verifica-se que há fundamentação idônea apta a justificar a não
incidência da minorante do tráfico privilegiado, qual seja, o histórico infracional
do agravante, a quem foram aplicadas sucessivas medidas socioeducativas de
semiliberdade em razão da prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de
drogas.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do
por ser substitutivo de revisão
habeas corpus,
criminal.
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de
Drogas, alegando que o registro de atos infracionais anteriores
não são fundamentos válidos para negar o privilégio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade passível de
correção de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
têm decidido pela inadmissibilidade do uso do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

6. As instâncias ordinárias consideraram os atos infracionais
anteriores para concluir pela habitualidade delitiva, não havendo
manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. A consideração de atos infracionais anteriores para negar a
minorante do tráfico privilegiado não configura manifesta
ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC n. 940.391/MG, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 958.212/SP,
19/3/2025
relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Min. Antonio
12/3/2025
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2025
(AgRg no HC n. 997.535/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo
18/6/2025
26/6/2025
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS (1.346 G DE MACONHA E 161 G DE COCAÍNA).
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO
INVIABILIDADE. REGIME INICIAL
WRIT.
SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
POR
ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente
como uma espécie de "segunda apelação" para revisar a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o
que desvirtua a finalidade do
e contribui para o
habeas corpus
acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça.
Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade no indeferimento da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por concluir
pela dedicação a atividades criminosas, com fundamento em
atos
infracionais
pretéritos
contemporâneos
ao
delito.
Precedente.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
,
18/6/2025
25/6/2025
grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50592176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 15:28:47
Código de Controle do Documento: 77d377d5-ed8d-4174-a47f-86eba5016329

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.830 / ES
Número Registro: 2025/0225017-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020464220238080006 20464220238080006
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO COLOMBI DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES037546
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
OUTRO
NOME
: THIAGO NASCIMENTO SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES037546
AGRAVANTE : THIAGO NASCIMENTO SANTOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA50818289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: c63fe285-e1b5-47a8-aaab-e7f549416eef

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: c63fe285-e1b5-47a8-aaab-e7f549416eef